Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Não há violação à Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça quando o reconhecimento do excesso na execução fiscal decorre, apenas, da análise da legislação aplicável ao caso concreto e, ainda, do processo administrativo por meio do qual foi cobrado o débito e levado o bem à leilão, sem a necessidade de produção de provas.
3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.